Tribunal: CARF
Processo: 10783.905664/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905664/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.274 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
NORMAS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.272, de 24 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10783.900915/2011-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905664/2009-05
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.274 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905664/2009-05

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se do ressarcimento de créditos (básico e presumido) de IPI , cumulado com
declarações de compensação.
A unidade de origem, por intermédio de despacho decisório, não reconheceu a
existência de direito creditório, apontando que houve a glosa de créditos considerados indevidos
e a "constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação
do PER/DCOMP" Por decorrência, não homologou as declarações de compensação correlatas e
indeferiu o pedido de ressarcimento.
Cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, na qual
alega:
a) Tendo em vista a falta de menção, no despacho decisório, dos critérios técnicos
que levaram ao indeferimento de parte do crédito presumido, encontra-se impossibilitado de
centrar suas razões de defesa. Isso porque, embora haja descrição dos fatos, os mesmos não
foram enquadrados na hipótese normativa supostamente não atendida. Diversos julgados do
CARF contêm expressa determinação de que resta configurado o cerceamento de defesa quando
o sujeito passivo não pode defender-se de todas as irregularidades descritas no parecer, face não
conhecê-las. É necessário que sejam específicas e não genéricas as alegações que concluíram
pelo resultado desfavorável. Por tal razão, fez-se o pedido de perícia técnica.
Nesse diapasão, nada mais resta senão anular o parecer, haja vista a ocorrência de
Cerceamento de Defesa.
b) O crédito de IPI das aquisições tributadas foram glosados apenas sobre o
argumento de que tais produtos não seriam utilizados no processo produtivo. Contudo, o auditor
não possui a capacidade técnica para distinguir quais produtos são utilizados no processo
produtivo da Impugnante, pelo simples fato de não ser versado na ciência da engenharia química,
física ou de produção, tampouco ter realizado perícia específica sobre o sistema de produção do
álcool. A empresa dedica-se ao plantio de cana-de-açúcar e à sua transformação em álcool,
desenvolve verdadeira e inequívoca atividade integrada, aliás já reconhecida pela Suprema Corte
de Justiça na Representação de Inconstitucionalidade 1.395-2, do histórico julgamento da não
incidência do ICM sobre as canas de produção própria. O processo produtivo desenvolve-se em
três etapas sincronizadas e indissociáveis, o plantio e tratos culturais, a colheita e transporte e a
transformação da matéria-prima em álcool. Em cada uma dessas etapas são obtidos insumos
tributados pelo IPI que vão se consumir, tanto direta como indiretamente na produção do álcool,
o que os torna indispensáveis à força motriz como um todo, geradores, assim, do crédito. O
Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco – ITEP, o órgão incumbido de aferir, em
observância às normas do esquema de classificação de despesas do Ministério da Indústria e
Comércio, quais os materiais específicos da indústria que integram o processo produtivo, e os
que nele se consomem, se inutilizam e se destroem, compondo o custo dos produtos finais, foi
categórico em afirmar que todos os materiais relacionados como insumos atendem às
especificações legais quanto ao seu enquadramento como matéria-prima, produtos intermediários
e materiais de embalagem, não podendo ser-lhe negado o crédito. Cita decisão administrativa e
judicial.
c) Ainda, cumpre esclarecer que, dentre as atividades da Impugnante destaca-se a
de reprocessamento do álcool para exportação, que consiste na retirada do desnaturante,
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.274 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905664/2009-05

tornando o álcool potável. Nesse procedimento o álcool é adquirido dos e, após o
reprocessamento, que nada mais é do que um processo de purificação, o álcool torna-se apto para
qualquer utilização. Desta forma a composição do álcool exportado é diversa da composição do
álcool adquirido, tendo em vista que passou pelo reprocessamento. Ou seja, o álcool adquirido é
transformado, atingindo todas as especificações do produto efetivamente exportado, sendo que
tal reprocessamento nada mais é do que um processo de industrialização (transformação), nos
termos da legislação vigente. Desta forma, o álcool adquirido é matéria prima para o
reprocessamento do álcool (transformação), de forma que não há que se falar que o álcool
adquirido de terceiro para este fim não se encaixa no conceito de matéria prima que não ensejaria
o direito ao crédito presumido.
d) Ao fazer seu demonstrativo das aquisições não aceitas, a autoridade fiscal
incluiu, indevidamente, materiais que não fizeram parte da composição real da base de cálculo
para apuração do crédito presumido apresentado pela Impugnante. Foram glosados valores
referentes a materiais não utilizados como insumos para apuração do crédito presumido de IPI,
por exemplo matérias de construção, elétrico, peças de equipamentos, materiais de limpeza etc,
como se a impugnante houvesse apurado crédito presumido sobre a aquisição dos referidos
produtos. Nesse sentido, a necessidade de perícia se perfaz, já que através da sua realização
restará comprovado que não foi utilizada para a respectiva apuração a aquisição de nenhum dos
materiais exemplificados acima.
e) Torna-se imprescindível a realização de perícia, para que reste comprovado o
quantum do crédito presumido da Impugnante. A Referida perícia se faz necessária em função de
a fiscalização ter baseado suas alegações apenas e exclusivamente nas convicções próprias do
Fiscal, sem solicitar qualquer parecer técnico abalizado sobre o assunto e pelo fato de, à época, a
impugnante não estar de posse de toda a documentação que comprova o seu crédito. A perícia
requerida tem como objetivo demonstrar, através das Notas Fiscais de aquisição dos insumos,
que as compras foram efetuadas para serem utilizadas no processo de industrialização do álcool
exportado pela Impugnante. Tal fato ficará demonstrado através desta análise, tudo isso
buscando alcançar o princípio da verdade material, norteador dos processos administrativos.
Com efeito, a diligência e a perícia têm como objetivo demonstrar:
1) que os insumos adquiridos foram utilizados no processo de industrialização do
álcool; 2) que o álcool adquirido de terceiro é utilizado como matéria prima para
industrialização (transformação) do álcool exportado; bem como 3) que as Notas Fiscais
comprovam a origem do crédito presumido utilizado pela Impugnante. Relaciona quesitos e
indica assistente técnico.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado
improcedente/parcialmente procedente, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos
os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.274 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905664/2009-05

RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando sua
existência não resulte comprovada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) Nulidade por cerceamento de defesa;
b) Limitação constitucional para limitação do creditamento IPI;
c) Alega que tem direito ao creditamento, eis que todos os produtos listados são
insumos;
d) Direito ao credito decorrente de incentivo fiscal ;

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
1)
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA LIMITAÇÃO DO
CREDITAMENTO IPI

Da matéria envolvendo a limitação constitucional do crédito, esse CARF
não realizar tal análise nos termos da súmula no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Assim, nego provimento.

2)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se de pedido de ressarcimento básico e presumido de IPI.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.274 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905664/2009-05

A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por ter
decidido sobre outra matéria, e da DRJ por cerceamento de defesa. Sem
razão a contribuinte
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos
administrativos encontra-se relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não
houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha considerado haver
suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade
Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.
No mérito, também não merece prosperar o pleito, pois a contribuinte
somente aduz deter o direito e não demonstra.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo devem conter argumento aptos a demonstrar seu direito.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, não existindo qualquer
desses requisitos o pleito deve ser negado.

3)
DO SUPOSTO DIREITO AO CRÉDITO

A contribuinte aduz que foram glosados os seguintes itens:
BUCHAS
CHAPAS
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.274 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905664/2009-05

COMBUSTÍVEL
COROAS
CORREIAS
ELETRODO
ENXADAS
FACÕES
FERTILIZANTE
LUBRIFICANTES
MANGUEIRAS
PARAFUSOS
PINOS
PNEUS
PORCAS
TUBOS
VÁLVULAS
ADUBOS
ARRUELAS
BACTERICIDAS

Ainda aduz que diante de benefício fiscal teria direito ao credito.
Sem razão a contribuinte.
Como asseverou a DRJ, a contribuinte apenas lança em sua defesa o direito ao
crédito de modo incompreensível de aonde e como os itens acima eram utilizados em sua
produção.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, não existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.
Nego provimento ao pleito da contribuinte.

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento não
existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.274 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905664/2009-05

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

.

Fl. 547
DF CARF MF
Original